Tribunal: TJSP
Processo: 2250099-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que deferiu o desbloqueio de valores em conta bancária do coexecutado pessoa física, ora agravado – Recurso do exequente – Pretensão na manutenção do bloqueio de valores – Não acolhimento – Limitação da impenhorabilidade correspondente ao teto de 40 salários mínimos - Art. 833, X, do CPC – Precedentes do STJ e desta C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que deferiu o desbloqueio de valores em conta bancária do coexecutado pessoa física, ora agravado – Recurso do exequente – Pretensão na manutenção do bloqueio de valores – Não acolhimento – Limitação da impenhorabilidade correspondente ao teto de 40 salários mínimos - Art. 833, X, do CPC – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Quantia bloqueada que não ultrapassa o limite legal - Decisão mantida – Recurso não provido.